Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-58.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABORDAGEM EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ADOLESCENTE INDICADORAS DA NECESSIDADE DE MEDIDA MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que julgou procedente a representação em desfavor do apelante pela prática da conduta infracional análoga ao tipo penal consubstanciado no artigo 157, caput, do Código Penal, tendo sido imposta medida socioeducativa de semiliberdade, prevista no artigo 112, inciso V, da Lei no 8.069/90, por prazo não superior a 3 (três) anos.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão se limita em aferir a possibilidade de aplicação da medida socioeducativa em meio aberto de prestação de serviço à comunidade, pois seria suficiente para a ressocialização do jovem.
III – Razões de decidir:
3. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.
4. No âmbito da Lei n. 8.069/90, que tem como primado a proteção e melhor interesse do adolescente, pessoa em desenvolvimento, a aplicação da medida socioeducativa deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 112, §1o, quais sejam: a capacidade do adolescente de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
5. Adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente, que já foi agraciado por remissão com aplicação de liberdade assistida anterior, em contexto de vulnerabilidade social, envolvido com drogas, não trabalha formalmente, somado à gravidade do ato infracional análogo ao crime de roubo, praticado mediante grave ameaça e por possuir três passagens em intervalo de menos de um mês por três tipos penais diversos, o que revela ser ineficientes medidas mais brandas para o seu processo ressocializador.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.